Tribunal: TJDFT
Processo: 0746281-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746281-95.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA - AUTO VEICULOS LTDA - ME APELADO: DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por MEGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos embargos à execução opostos por DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA, julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do título executivo e extinguir a execução, com fundamento no inciso III do art. 803 do CPC. Sustenta que, após a interposição da apelação, sobreveio pedido de cumprimento provisório de sentença, formulado pelo patrono da parte apelada (embargante), visando ao recebimento de honorários advocatícios, no valor de R$ 144.948,76 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e seis centavos). Aduz que o art. 1.012, § 1o, III, do CPC confere eficácia imediata às sentenças proferidas em embargos à execução, porém que o § 4o do art. 1.012 prevê a possibilidade de o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, se presentes os requisitos legais. Defende que as razões do recurso de apelação possuem argumentos sólidos que justificam a reforma do decisum, bem ainda que o cumprimento provisório dos honorários advocatícios, em valor tão expressivo, representa risco de grave prejuízo financeiro ao requerente, pois, em caso de provimento do recurso, o ressarcimento do valor será de difícil ou impossível reparação. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo à apelação interposta, a fim de se aguardar o seu julgamento definitivo. É o relato do necessário. Decido. É sabido que o recurso de apelação, via de regra, é dotado do duplo efeito, consoante art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil, ressalvadas as excepcionalidades previstas, entre outras, no § 1o do artigo mencionado, quando o recurso será recebido apenas em seu efeito devolutivo. Leia-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. E, na exata redação do § 4o do artigo citado, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Sucede que não há interesse quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, haja vista que o recurso de apelação já é dotado do efeito pretendido por expressa determinação legal (ope legis), sendo afastado somente nos casos previstos no §1o do art. 1.012 do CPC. A hipótese dos autos, consistente na sentença de mérito que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do título executivo e extinguir a execução, com fundamento no inciso III do art. 803 do CPC. Dessa forma, o pedido da atribuição de efeito suspensivo ao recurso não deve ser conhecido. De todo modo, não resta caracterizada a probabilidade de provimento do recurso, haja vista que a conclusão quanto à inexigibilidade do título se deu em razão da constatação de existência de saldo devedor não quitado, o que inviabiliza o reconhecimento do título como exigível. Ademais, a sentença analisou os documentos anexados aos autos e identificou valores de parcelas em atraso, culminando no saldo devedor demonstrado no ID 70555778, o qual está associado à formação do contrato firmado entre as partes. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação de ID 70555885 dos autos de origem (RITJDFT, art. 87, inc. II1). À Secretaria, a fim de que providencie a retificação da autuação do presente recurso para constar como apelante MEGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA. Publique-se.Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator